Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACESSO REMOTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente, em razão da contratação de dois empréstimos de grande monta e envio de doze PIX em curto período, sem o consentimento da consumidora.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Conforme bem ressaltado na sentença: “No tocante ao dano moral, não obstante a falha na prestação do serviço, a instituição financeira, em última análise, também foi vítima da fraude e sofreu prejuízo”, sobretudo porque as operações financeiras foram realizadas com a senha pessoal da parte autora.
6. Recursos conhecidos e desprovidos